Tribunal: STF
Processo: AR 1144
Classe: AR
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-04
Data de publicação: 1985-12-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LITERAL DISPOSIÇÃO DOS
ARTIGOS 188, 506, III, 541 E 542 DO CPC, POR INTEMPESTIVIDADE
DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECONHECIMENTO, PELOS AUTORES, DA TEMPESTIVIDADE, E CONTROVERSIA
EXISTENTE QUANTO A FLUENCIA DE PRAZO NAS FERIAS FORENSES
(SÚMULA 343).
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.